Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, relativo à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Os agravantes buscam a continuidade do cumprimento de sentença, alegando que o título executivo judicial possui liquidez suficiente para permitir a execução imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo oriundo da Ação Coletiva n. 32.159/1997 se enquadra no Tema 1.169 do STJ, justificando o sobrestamento do processo de cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de suspensão do processo pelo Juízo de origem com base no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997 já possui delimitação objetiva e subjetiva, não ostentando caráter genérico.
4. O título judicial objeto do cumprimento individual contempla os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, prescindindo, portanto, da fase de liquidação prevista no artigo 509 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se aos processos nos quais a controvérsia sobre a exigência de liquidação prévia esteja presente, o que não se verifica no caso em análise.
6. A manutenção da suspensão impõe espera indevida aos exequentes quanto ao recebimento de crédito reconhecido judicialmente, caracterizando perigo de dano de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de cumprimento de sentença com base no Tema 1.169/STJ somente é cabível quando a controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia estiver efetivamente presente no caso concreto.
2. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997 possui delimitação subjetiva e objetiva, não se enquadrando como sentença genérica para fins de aplicação do Tema 1.169/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 1.037, II; 1.040, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1978862, AI 0747055-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1947397, AI 0734468-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1830290, AI 0752558-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.